Tribunal: TJES
Processo: 5025834-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025834-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILMAR BANDEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025834-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RECORRIDOS: SILMAR BANDEIRA DA SILVA e MARIA SOLANGE PEREIRA NESTOR DAMASCENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. VÍCIOS DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE
SOLUÇÃO CONCRETA PELA FORNECEDORA. CANCELAMENTO DA COMPRA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por
SILMAR BANDEIRA DA SILVA
e
MARIA SOLANGE PEREIRA NESTOR DAMASCENO
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência condeno a Requerida NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA: 1 - à restituição do valor com a impermeabilização de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com correção monetária desde o pagamento, 31/01/2024 e juros a partir da citação, 2 - ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a parte Autora, com juros e correção monetária a partir desta data, 3 – na obrigação de fazer de realizar o cancelamento da compra de (01) um “Sofá Liverpool 2.50 2 MOD100 BR 25 TC K45”, bem como o serviço de impermeabilização da peça, efetuados no dia 31/01/2024 (contidos nos ids. 48857812 e 48857815), no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, devendo comprovar documentalmente o procedimento de cancelamento da compra no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais)”
.

Em sede recursal (ID 13623020), o recorrente alega que a assistência técnica foi prestada, havendo recusa dos clientes em receber o novo produto. Sustenta, ainda, ausência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13623028).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Observa-se dos autos que os autores adquiram 01 Sofá Liverpool 2.50, conforme nota fiscal anexada ao ID 13623005. Foram juntadas três ordens de serviço onde os autores questionam a qualidade do produto enviado, motivo pelo qual estavam sendo realizadas trocas (ID 13623009) sem solução concreta do caso.

Considerando que a recorrente não comprovou a correta prestação dos serviços, eis que o produto enviado em mais de uma oportunidade apresentava problemas, correto o cancelamento da compra com restituição do valor pago pelo sofá e pelo serviço de impermeabilização.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)